Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707522-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MUNIZ APELADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES, BRUNO REIS DE MASCARENHAS MENDES, THIAGO REIS DE MASCARENHAS MENDES, FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES D E S P A C H O Cuidam-se de Apelação (ID 28536289) interposta por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MUNIZ, ante a Sentença de Embargos de Declaração (ID 28536285) proferida nos autos do processo n. 0707522-38.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, negou provimento aos embargos. Por ora, NADA A DEFERIR quanto ao peticionado em ID 31334624. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada (ID 31314992- Certidão), quando será apreciado se tal pedido deve ser considerado no julgamento, nos termos do artigo 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 17:05:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador